Tribunal: TJDFT
Processo: 0739766-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. (JUÍZO SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia em face do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição. Os autos investigam suposto crime de estupro de vulnerável praticado contra criança de 4 anos de idade fora do contexto doméstico e familiar. A controvérsia surge após a criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, regulamentada pela Resolução no 1/2024-TJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar o crime de estupro de vulnerável fora do contexto doméstico e familiar compete ao Juízo suscitado (Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) ou ao Juízo suscitante (Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia); (ii) avaliar a alegada inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 1/2024-TJDFT, que regulamenta a competência da nova Vara Especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.431/2017 estabelece a competência transitória para os juizados de violência doméstica e familiar, até a criação de juizados ou varas especializados em crimes contra crianças e adolescentes, respeitando o princípio da proteção integral.
4. A Resolução no 1/2024-TJDFT criou uma vara especializada com competência limitada aos casos de violência doméstica e familiar, preservando a competência das varas criminais para crimes fora desse contexto, respeitando a autonomia administrativa do Tribunal e os princípios constitucionais de organização judiciária.
5. Não há inconstitucionalidade na Resolução no 1/2024, considerando-se a adequação aos artigos 96, I, “a” e “d”, da Constituição Federal e aos princípios da proteção integral do art. 227 da Constituição.
6. No caso concreto, a ausência de contexto doméstico e familiar e a inexistência de denúncia oferecida atraem a competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, conforme art. 2o, I, da Resolução no 1/2024-TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia).
Tese de julgamento:
1. Nos termos da Resolução no 01/2024, do TJDFT, a competência para processar e julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico e familiar recai sobre as varas criminais comuns.
2. A criação de vara especializada com competência limitada ao contexto de violência doméstica e familiar, conforme Resolução no 1/2024-TJDFT, não afronta o princípio constitucional da proteção integral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”, e 227; CP, art. 217-A; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 1/2024-TJDFT, art. 2o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; STF, ADI 4235; STJ, RMS 22.676/DF.